Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes WANIA MARIA NASCENTES, RENATA NASCENTES ANSELMO, RAFAELA NASCENTES ANSELMO e ROBERTA NASCENTES ANSELMO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões (ID 60205759 – pág. 3/5). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.